Tribunal: TJPA
Processo: 0003755-96.2010.8.14.0009
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
EMENTA:RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, § 2º. INCISIO IV DO CPB - REQUER O REQUERENTE SUA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. Ausentes as hipóteses do artigo 415 do CPP. Para o reconhecimento da absolvição sumária exige-se um juízo de certeza, o que não restou indubitavelmente evidenciado nos autos. REQUER AINDA A IMPRONUNCIA. Não merece prosperar. Presentes os requisitos do artigo 413 do CPP, concernente a materialidade e os indícios de autoria. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA- Para a sua exclusão, na fase de pronúncia, somente se verificar, de plano, a sua inexistência, o que não se vislumbra no caso em exame, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACÓRDÃO Nº:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE BRAGANÇA
RECORRENTE: EDILSON COSTA VIEIRA
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.° 0003755-96.2010.8.14.0009
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, § 2º. INCISIO IV DO CPB - REQUER O REQUERENTE SUA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. Ausentes as hipóteses do artigo 415 do CPP.
Para o reconhecimento da absolvição sumária exige-se um juízo de certeza, o que não restou indubitavelmente evidenciado nos autos.
REQUER AINDA A IMPRONUNCIA. Não merece prosperar
. Presentes os requisitos do artigo 413 do CPP, concernente a materialidade e os indícios de autoria.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
- Para a sua exclusão, na fase de pronúncia, somente se verificar, de plano, a sua inexistência, o que não se vislumbra no caso em exame, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3a Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE BRAGANÇA
RECORRENTE: EDILSON COSTA VIEIRA
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.° 0003755-96.2010.8.14.0009

Trata-se de RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO, interposto por EDILSON COSTA VIEIRA, em face da decisão do Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Consta na peça acusatória que no 01 de janeiro de 2010, por volta de 01:30 h, o recorrente armado de uma faca e na companhia de outra pessoa desferiu golpes que atingiram região vital da vítima Francisco de Assis de Araújo. Que no momento dos fatos, em via pública, houve uma discussão entre o recorrente e sua companheira e a vítima tentou intervir, tendo o recorrente puxado um terçado para investir contra a vítima, a qual tentou se defender com uma ripa, tendo o objeto caído no chão, ocasião em que a vítima corre, sendo alcançada pelo outro denunciado que lhe desferiu um golpe de faca atingindo o seu pulmão, vindo a falecer em razão dos referimento sofridos, ambos empreenderam fuga logo após o crime.

O Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV do CPB e extinguiu a punibilidade do outro denunciado em razão de seu falecimento.

Inconformado com a decisão de pronúncia interpôs o presente recurso, requerendo sua absolvição sumária ou impronúncia, por ausência de indícios de autoria e materialidade, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente requer a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que aduz que não houve nenhum tipo de surpresa, ambos discutiram antes.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

À fls. 108 a decisão recorrida foi mantida pelo juízo
a quo
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo que estão presentes nos autos a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, não prosperando as razões recursais.

É o relatório.

VOTO:

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Suscita em suas razões recursais a insuficiência de provas quanto ao indícios de autoria e materialidade, requerendo sua absolvição sumaria ou impronuncia. Subsidiariamente a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Como é cediço o Magistrado singular só pode absolver o acusado sumariamente, subtraindo a sua análise pelo Conselho de sentença, se restar desde logo demonstrado de forma incontroversa as causas constantes no artigo 415 do CPP, o que não se vislumbra de pronto no caso em exame.

Da análise dos autos a materialidade do crime restou evidenciada pela declaração de Óbito da vítima (fls. 07 dos autos apenso), bem como, os indícios de autoria, pelos depoimentos colhidos, como o depoimento da informante e testemunha a ocular do crime, Lucinda Sousa Fernandes, ouvida em juízo, às fls. 72, o qual não se corrobora integralmente com o depoimento da ex-companheira do recorrente Cleide Hozana Soares Farias, fls. 54.

In casu
, pelos elementos probatórios constantes dos autos, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia, vez que que nesta fase processual bastam-se meros indícios, não se exigindo a certeza, não se podendo subtrair a apreciação da matéria pelo conselho de sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, se presentes os requisitos do artigo 413 do CPP.

Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA.ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DINÂMICA DOS FATOS QUE DEVE SER ANALISADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". 2) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INAPLICÁVEL. REVALORAÇÃO DE PROVAS. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em regra, compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, decidir sobre os fatos denunciados, pois na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate.
1.1. No caso em tela, as instâncias ordinárias concluíram que não houve utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima porque a vítima ficou indefesa e foi morta durante uma briga.
1.2. Contudo, somente a análise aprofundada da dinâmica dos fatos é capaz de determinar se houve ou não a utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima no ataque fatal, motivo pelo qual a referida qualificadora deve constar da sentença de pronúncia. 2. A discussão de fatos incontroversos constantes das decisões das instâncias ordinárias não configura o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1730559/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 09/04/2019)

Nesse sentido, denota-se preenchidos os requisitos legais exigidos para a decisão de pronuncia, nos termos do art. 413, do CPP, não prosperando assim, o pleito de impronuncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir as teses defensivas e eventuais dúvidas.

Concernente ao pleito da exclusão da qualificadora, como é cediço tal pedido só se justifica na fase de pronúncia quando se verificar, de plano, a sua inexistência, não se vislumbrando no caso em exame. Sendo vedado, nesta oportunidade, valorar detidamente as provas para excluir a imputação apresentada pelo dominus litis, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa.

Havendo indícios da ocorrência da mencionadas qualificadora, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu o crime e de acordo com a narrativa dos fatos, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

Nesse sentido,
in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR PELO TRIBUNAL A QUO. COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ANTERIOR NÃO AFASTA O MOTIVO FÚTIL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto ao entendimento de que não é possível afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que objetivamente não exista, mas não a que subjetivamente considera não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença - juízo natural da causa - uma circunstância que, em análise objetiva, ao menos em tese e ante as evidências dos autos, tenha ocorrido.
2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito.
3. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto.
4. Agravo regimental não provido.
(Aglnt no REsp 1737292/GO, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018).

Isto Posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 12 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora